Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. MEDIDA EXCEPCIONAL. RÉU POLICIAL MILITAR REFORMADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.

1. Nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza.

3. A mera presunção de parcialidade dos jurados, em razão de o réu ter laborado como policial militar na região administrativa, é insuficiente para o deferimento do desaforamento. Se não há provas acerca da parcialidade do conselho de sentença, meras conjecturas não servem para o deslocamento da competência territorial.

4. Improcedência do pedido de desaforamento.